Tribunal: TJPA
Processo: 0802138-47.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5913 - Limitações ao Poder de Tributar
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802138-47.2017.8.14.0000

AUTORIDADE: GERSON ROGERIO REIS DE SOUSA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARA - DETRAN, GERENTE DA VIP LEILOES GESTAO E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA RECONHECIDA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE.

1. Nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, e não a pessoa que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo.

2. No caso em tela, o Secretário de Estado da Fazenda não detém legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança em que se pretende evitar a prática de lançamentos fiscais. A competência para prática dos atos apontados como ilegais, é exclusivamente da Autoridade Fazendária de carreira, nos termos da IN SEFA 13/2005 e do RICMS/PA.

3. Nesse sentido, por implicar em modificação da competência, não se pode adotar a teoria da encampação.

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno em Mandado de Segurança impetrado por Gerson Rogério Reis de Sousa contra a decisão pela qual reconheci a ilegitimidade passiva das Autoridades Impetradas para figurarem no polo passivo desta impetração, uma vez que o
lançamento e a cobrança do ICMS serem de atribuição do Coordenador da CERAT, nos termos da Instrução Normativa n. 08/2005.

Em sua peça recursal, o ora Agravante alega, em síntese, a necessidade de revisão da decisão acima transcrita com a adoção da teoria da encampação, ao argumento de que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento da possibilidade da aplicação da Teoria da Encampação em sede de Mandado de Segurança”.

Ao final, pede “
o conhecimento e provimento do presente recurso, facultando o exercício do direito de retratação à D. Desembargadora Relatora, para que se digne conceder a segurança nos termos expostos na inicial”
(Id. 3285489).

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pelo desprovimento deste recurso, ao argumento de que não estariam preenchidos, neste caso, os requisitos postos pelo Superior Tribunal de Justiça para a adoção da teoria da encampação.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento deste recurso (Id. 3734219).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Agravo Interno.

No mérito, a pretensão recurso não merece prosperar.

Como já exposto na decisão recorrida, o Secretário de Fazenda do Estado é autoridade incompetente para a prática do ato reputado como ilegal nesta impetração, restando patente sua ilegitimidade passiva para a causa.

Neste recurso, o Agravante não aponta nenhum ato que pudesse ser atribuído à Autoridade impetrada, bem como não indica nenhum dispositivo legal que lhe atribua competência para fiscalização ou lançamento tributário.

Como demonstrado, na esteira da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, não é competência do Secretário de Fazenda a expedição de DAE para cobrança do ICMS, tampouco a lavratura de Auto de Infração para lançamento do tributo eventualmente não pago.

É o entendimento desta Colenda Seção de Direito Público:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADODE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. RECONHECIDO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, e não a pessoa que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo. 2. No caso em tela, nem Secretário de Estado da Fazenda nem o Governador do Estado detêm legitimidade para figurar como autoridades coatoras em mandado de segurança em que se pretende evitar a prática de lançamentos fiscais. A competência para prática dos atos apontados como ilegais, é exclusivamente do servidor de carreira específica da Administração Tributária, qual seja, do Coordenador da CERAT da circunscrição do estabelecimento do impetrante ou, ainda, do Diretor de Fiscalização (DFI), conforme disciplina o art. 161, I, ‘c’ da Constituição Estadual. 3. Nesse sentido, por implicar em modificação da competência, não se pode adotar a teoria da encampação. 4. Recurso conhecido e provido” (Mandado de Segurança n. 0001801-91.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, Seção de Direito Público, DJ 08/08/2018).

Ademais, quanto à pretensão de aplicação da teoria da encampação, tal pedido não merece acolhida, como bem apontou o parecer ministerial, a saber:

“sobre a aplicação da Teoria da Encampação em sede de Mandado de Segurança, tem-se, conforme Súmula 628 do STJ, o seguinte:

Súmula 628-STJ: A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

Assim, para a aplicação da Teoria da Encampação em Mandado de Segurança, os três requisitos acima devem estar presentes, cumulativamente, no caso em questão.

Em relação ao item “a”, “vínculo hierárquico entre as autoridades”, verifica-se que este encontra-se preenchido, uma vez que, o ato ora em questão, cobrança/lançamento do ICMS, é de competência da Autoridade Fazendária de carreira e esta se encontra vinculada hierarquicamente ao Secretário de Estado de Fazenda do Pará.

Em relação ao item “b”, “defesa do mérito do ato”, verificou-se que, nas Informações prestadas pela Autoridade apontada como Coatora, no presente mandamus (ID n. 397721), esta manifestou-se sobre o mérito do ato impugnado, reputando expressamente sobre a incidência de ICMS sobre os bens arrematados em Leilão Público, nos termos do art. 4º, Parágrafo Único, inciso III da Lei Complementar n. 87/96, bem como pelo art. 34, Parágrafo Único, inciso III da Lei Estadual n. 5.530/89. Portanto, este requisito também se encontra preenchido.

Contudo, em relação ao item “c”, “ausência de modificação de competência”, tem-se que, no caso ora em apreço, este requisito não se encontra preenchido, na medida em que, caso o Mandado de Segurança em tela tivesse sido impetrado em face da Autoridade Competente correta, este não seria de competência originária desse Egrégio Tribunal de Justiça, como foi no presente caso, considerando que fora impetrado em face do Secretário de Estado de Fazenda do Pará, mas, sim, do Juízo de 1º Grau
”
(Id. 3734219, grifos nossos)
.

Assim, não estão preenchidos os requisitos necessários à adoção da teoria da encampação, pois sua aplicação implicaria a modificação do órgão competente para processar e julgar este feito, violando regras de competência, o que não se admite.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao presente agravo interno.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 18/10/2021